Tribunal: TJMT
Processo: 1027160-26.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027160-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Subsídios]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JENNIFER RAYANI CAMPOS DE DEUS - CPF: 038.297.021-75 (RECORRIDO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. HORAS-ATIVIDADE. AULAS ADICIONAIS. IRDR TEMA Nº 04. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por ente estadual contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidora ocupante de cargo docente, condenou o Estado ao pagamento da diferença do adicional constitucional de férias incidente sobre os 15 (quinze) dias remanescentes até perfazer 45 (quarenta e cinco) dias anuais e à indenização substitutiva correspondente a 33,33% sobre o valor das aulas adicionais, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional constitucional de 1/3 incide sobre a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias previstos no estatuto do magistério estadual; (
ii
) estabelecer se as horas-atividade, nos termos do artigo 38 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, incidem também sobre aulas atribuídas em caráter adicional, ou se o regime remuneratório previsto no art. 79 exclui tal incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC Estadual nº 50/1998 disciplina expressamente as férias do magistério como 45 (quarenta e cinco) dias anuais, distribuídos em 15 e 30 dias, sem qualificar o interregno semestral como mero recesso, de modo que o adicional de 1/3 previsto para férias incide sobre o período legalmente estabelecido.

O IRDR Tema nº 04 deste Tribunal pacificou que os professores fazem jus aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias e que o adicional de um terço incide sobre tal integralidade, conferindo força vinculante à interpretação aplicável ao caso.

O artigo 38 da LC nº 50/1998 assegura 33,33% da jornada para atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico (hora-atividade), cuja finalidade e conteúdo demonstram a indissociabilidade entre o trabalho em sala e as atividades extraclasse.

A atribuição de aulas adicionais amplia a jornada do docente e impõe exigência suplementar de preparação, avaliação e demais atividades didático-pedagógicas, razão pela qual a proporcionalidade da hora-atividade deve incidir também sobre a carga suplementar, não se podendo limitar sua aplicação à apenas à jornada ordinária.

O art. 79, § 2º, I, que trata da base de cálculo das aulas adicionais, regula a forma de remuneração da hora de regência e não tem o condão de afastar a regra estrutural da distribuição da jornada prevista no art. 38, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa por parte da Administração.

Não havendo nos autos fundamento apto a afastar a aplicação do precedente vinculante ou a distinguir o caso concreto, a decisão de primeiro grau e a decisão monocrática que a manteve aplicam corretamente o direito, justificando a manutenção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O adicional constitucional de 1/3 sobre férias incide sobre os 45 (quarenta e cinco) dias anuais previstos na Lei Complementar Estadual nº 50/1998.
2.
As horas-atividade previstas no art. 38 da LC nº 50/1998 integram a composição da jornada docente e incidem proporcionalmente também sobre aulas atribuídas em caráter adicional, por se tratar de acréscimo de jornada que exige tempo extraclasse correspondente.
3.
O preceito do art. 79, § 2º, I, da LC nº 50/1998, quanto à base de cálculo das aulas adicionais, regula a remuneração da hora de regência e não exclui a aplicação da hora-atividade prevista no art. 38
.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 50/1998,
arts
. 36, 38, 54, 55 e 79, § 2º, I; Código de Processo Civil,
arts
. 927, III, e 985, I; art. 1.021, § 4º, do CPC (referido na decisão monocrática quanto à sanção).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Submete-se ao escrutínio desta Colenda Turma Recursal o Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cuja análise foi avocada ao Colegiado em virtude da interposição de Agravo Interno (ID 318651885), protocolizado em 30 de setembro de 2025, em face da decisão monocrática de ID 314848371, que negara provimento ao apelo fazendário.

A controvérsia tem origem na Ação de Cobrança movida por LUCIENE FERREIRA ALVES, servidora pública estadual ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, registrada sob o nº 1004000-58.2025.8.11.0037. Em sua petição inicial (ID 314573456), a autora sustentou, em síntese, que a Administração Pública estadual tem remunerado o seu terço constitucional de férias de forma parcial, fazendo-o incidir apenas sobre 30 (trinta) dias, embora a legislação de regência lhe assegure 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais. Alegou, ademais, que, ao longo do período não prescrito, recebeu atribuição de aulas adicionais, contudo, sem que lhe fosse garantido o correspondente tempo para hora-atividade, equivalente a 1/3 (um terço) da carga suplementar, o que a compeliu a realizar o trabalho pedagógico extraclasse sem a devida contraprestação. Pleiteou, ao final, a condenação do ente público ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

Devidamente citado (ID 314573470), o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 314573473), na qual arguiu, preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio legal. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, ao argumento de que os 15 (quinze) dias de descanso no meio do ano letivo configuram mero recesso escolar, não se submetendo à incidência do terço constitucional. Quanto à hora-atividade, asseverou que tal instituto se vincula exclusivamente à jornada semanal regular de trabalho, não se estendendo às aulas adicionais, que possuem natureza extraordinária e regramento remuneratório próprio, conforme o art. 79 da Lei Complementar nº 50/1998.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 314573475), refutando as teses defensivas e reiterando os pedidos inaugurais.

Instruído o feito, sobreveio a r. sentença de mérito (ID 314573483), homologada pelo Juiz de Direito (ID 314573482), que julgou procedentes os pedidos, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias restantes e ao pagamento de indenização correspondente a 33,33% sobre o valor das aulas adicionais atribuídas à autora, respeitado o lapso prescricional.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso Inominado (ID 314573484), reeditando, em seu cerne, os argumentos expendidos na peça de defesa, notadamente a legalidade do
pagamento do terço de férias sobre apenas 30 dias e a não incidência da hora-atividade sobre a carga horária suplementar.

A parte recorrida, em contrarrazões (ID 314573486), pugnou pela manutenção integral da sentença, com amparo na literalidade da legislação estadual, no precedente vinculante fixado no IRDR Tema nº 04 deste Tribunal de Justiça, e na natureza intrínseca da hora-atividade à função docente.

Em decisão monocrática datada de 16 de setembro de 2025 (ID 314848371), a relatoria originária, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso fazendário, por considerá-lo contrário à jurisprudência dominante e a precedente obrigatório.

Manejado o já mencionado Agravo Interno (ID 318651885), no qual o Estado de Mato Grosso reitera suas razões e busca a reforma do julgado pelo Colegiado, o feito foi certificado quanto à sua tempestividade (ID 318666863) e à ausência de contrarrazões ao agravo (ID 325323879), sendo, por fim, incluído em pauta de julgamento (ID 326671369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Analiso o Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, cuja matéria de fundo volta a este Colegiado por força do Agravo Interno que impugnou a decisão monocrática de minha lavra. Após reexaminar detidamente os autos e os argumentos das partes, mantenho a convicção expressa no provimento unipessoal, razão pela qual submeto a este Plenário o voto pela manutenção da sentença de primeiro grau, negando-se provimento ao apelo do ente público.

I. Da Admissibilidade Recursal

De proêmio, registro que o Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 314573484) preenche todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e sucumbente, e está dispensado de preparo por força de lei. Portanto, dele conheço.

II. Da Controvérsia Estabelecida e da Manutenção da Sentença

A irresignação do Estado Recorrente estrutura-se em dois eixos argumentativos centrais, ambos de natureza puramente jurídica, os quais foram corretamente repelidos pelo juízo sentenciante. O primeiro ponto nega à servidora o direito à percepção do terço constitucional de férias sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de descanso anual, sob a tese de que a parcela de 15 (quinze) dias usufruída no período
intersemestral
teria a natureza de mero recesso escolar. O segundo, por sua vez, sustenta que a garantia de tempo para atividades extraclasse, a denominada "hora-atividade", não se aplicaria à carga horária suplementar, restringindo-se à jornada regular de trabalho. Ambas as teses, com a devida vênia, carecem de amparo legal e principiológico, como passo a demonstrar.

III. Da Incidência do Terço Constitucional sobre a Integralidade das Férias de 45 dias

III.I. A clareza da legislação estatutária e a ausência de margem interpretativa

A pretensão do Estado Recorrente em qualificar como "recesso" os 15 (quinze) dias de descanso previstos no calendário escolar do meio do ano letivo representa uma tentativa de subverter a clareza solar da legislação que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso. O artigo 54, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 50, de 1º de outubro de 1998, é de uma literalidade que repele qualquer esforço hermenêutico divergente. Dispõe o referido preceito legal:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Como se vê, o legislador estadual não abriu qualquer margem para a distinção que o Recorrente tenta criar. O nomen iuris utilizado para ambos os períodos de descanso é, inequivocamente, "férias". A divisão em dois momentos distintos, um de 15 e outro de 30 dias, atende unicamente a uma necessidade de organização do calendário pedagógico, adequando o descanso dos docentes aos períodos de interrupção das atividades discentes, sem, contudo, desnaturar a essência jurídica do instituto. Em momento algum a lei emprega o termo "recesso" ou qualquer sinônimo que pudesse indicar uma natureza jurídica diversa para o período
intersemestral
.

A corroborar essa intelecção, o artigo 55 do mesmo diploma legal arremata a questão, ao dispor sobre a paga do adicional constitucional, sem fazer qualquer ressalva:

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

A norma é cogente e não faculta ao administrador público a escolha sobre qual parcela das férias deve recair o adicional. Ao determinar que o terço incidirá sobre o "período de férias", refere-se, por óbvio, à
integralidade do período definido no artigo anterior, qual seja, os 45 (quarenta e cinco) dias. Onde o legislador não distinguiu, não cabe ao intérprete ou ao aplicador da lei fazê-lo, sob pena de violação frontal ao princípio da legalidade administrativa.

III.II. A força vinculante do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema nº 04

Ainda que a clareza da legislação não fosse suficiente para dirimir a questão, a tese recursal do Estado de Mato Grosso esbarra em um óbice intransponível: a existência de precedente de observância obrigatória firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Conforme bem apontado na decisão monocrática agravada (ID 314848371, pág. 2), a matéria foi definitivamente pacificada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema nº 04 (N.U 1002789-40.2021.8.11.0000), que fixou teses jurídicas de caráter vinculante, nos precisos termos do artigo 985, inciso I, do Código de Processo Civil.

Naquela oportunidade, o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabeleceu, de forma inequívoca, que:

“I - Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002;

II - O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário."

Diante de um pronunciamento judicial com tal magnitude e força vinculante, a insistência do ente público em defender tese diametralmente oposta revela-se não apenas infrutífera, mas processualmente temerária. A sentença de primeiro grau, ao condenar o Estado ao pagamento da diferença do terço constitucional, nada mais fez do que aplicar corretamente a legislação estadual e dar fiel cumprimento a um precedente obrigatório, alinhando-se à segurança jurídica e à isonomia que devem nortear as decisões judiciais. Portanto, sob este prisma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Da Incidência da Hora-Atividade sobre as Aulas Adicionais

IV.I. A natureza indissociável da hora-atividade e a
ratio
legis do artigo 38 da LC nº 50/98

Igual sorte não assiste ao Recorrente no que tange à segunda tese, referente à não extensão da hora-atividade à carga horária suplementar. O argumento estatal parte de uma premissa equivocada, que desconsidera a própria natureza do trabalho docente e a finalidade da norma que instituiu a hora-atividade.

A Lei Complementar nº 50/1998, ao regular a jornada de trabalho dos professores, estabeleceu em seu artigo 36 uma carga de 30 (trinta) horas semanais. Ato contínuo, no artigo 38, previu uma das mais importantes conquistas da categoria, ao reconhecer expressamente que o labor do magistério não se esgota no tempo de interação direta com os alunos em sala de aula:

Art. 38. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático pedagógico.

§ 1º Entende-se por hora-atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de escola.

A
ratio
da norma é cristalina: reconhecer que o trabalho docente é complexo e multifacetado, exigindo um tempo considerável para o planejamento de aulas, a elaboração e correção de avaliações, o atendimento a pais e alunos, a participação em reuniões pedagógicas e a formação continuada. Negar este tempo ou a correspondente remuneração é supor, de forma ingênua e irrealista, que aulas de qualidade podem ser ministradas de improviso, sem qualquer preparação. A hora-atividade não é, portanto, um benefício ou um privilégio, mas uma condição
sine

qua
non para a qualidade do ensino e a valorização do profissional da educação.

A partir dessa premissa, a tese do Estado Recorrente se desfaz. Se um professor assume uma carga horária suplementar, ministrando aulas adicionais, é um corolário lógico inafastável que sua carga de trabalho extraclasse também aumentará. Cada nova aula adicionada à sua rotina exigirá tempo adicional para preparação, correção de atividades e todas as demais incumbências descritas no § 1º do artigo 38. A exigência de trabalho didático-pedagógico não desaparece por se tratar de aulas que extrapolam a jornada regular; pelo contrário, ela se intensifica.

IV.II. A interpretação sistemática da legislação e a refutação da tese de enriquecimento ilícito

O Recorrente apega-se a uma interpretação literal e isolada do artigo 38, ao afirmar que a proporção de 1/3 se aplicaria apenas à "jornada semanal" regular de 30 horas. Tal hermenêutica, contudo, viola os cânones de uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico. A expressão "jornada
semanal" deve ser compreendida, no contexto da proporcionalidade do trabalho docente, como a totalidade do tempo de trabalho do professor naquela semana, incluindo o labor desempenhado em caráter suplementar.

Ademais, a análise do artigo 79, § 2º, inciso I, da mesma Lei Complementar, invocada pelo Estado, não socorre sua tese. O dispositivo prevê que, em situações emergenciais, "poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, [...] sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula". Este preceito trata da base de cálculo para a remuneração pecuniária das horas de regência, mas não tem o condão de revogar ou excepcionar a regra geral e fundamental de composição da jornada docente, esculpida no artigo 38. Em outras palavras, o artigo 79 define o quantum remuneratório da hora de aula, mas não afasta a indispensável necessidade da hora-atividade, que lhe é inerente.

Acolher a tese do Estado significaria validar uma situação de flagrante enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, o que é veementemente repudiado pelo nosso ordenamento. Com efeito, ao exigir que a servidora ministrasse a integralidade das aulas adicionais em sala de aula, sem lhe conceder o tempo correspondente para as atividades de preparação, o Estado se beneficiou de um trabalho efetivamente prestado (a preparação das aulas) sem a devida e correspondente contraprestação. A professora, para cumprir suas obrigações com a qualidade esperada, foi forçada a utilizar seu tempo de descanso pessoal para realizar tarefas que são, por lei, parte de sua jornada de trabalho remunerada.

Essa situação atenta contra os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da moralidade administrativa. Se a hora-atividade é devida e indispensável para as aulas da jornada regular, com muito mais razão deve ser observada quando se exige do servidor um labor extraordinário, que já representa um acréscimo em seu desgaste físico e intelectual.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer o direito da Recorrida à indenização substitutiva pelo tempo de hora-atividade não concedido nem remunerado sobre as aulas adicionais, aplicou o direito de forma justa e consentânea com os mais basilares princípios de direito administrativo e constitucional, reparando uma ilegalidade e vedando o enriquecimento sem causa do ente público.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados, conheço do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as razões deste voto.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o
Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025